Tribunal: STF
Processo: RE 1269630
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: O presente recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que, proferido pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, está assim ementado:
    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICO-TRIBUTÁRIA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – COBRANÇA DE ITBI – IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE ENTIDADE RELIGIOSA – MORADIA – LÍDER RELIGIOSO – ART. 150, VI, ‘B’, § 4º, DA CR/88 – INCIDÊNCIA DO IMPOSTO – POSSIBILIDADE – REVELIA – FAZENDA PÚBLICA – DIREITOS INDISPONÍVEIS – IMPOSSIBILIDADE.
    1 – Nos termos do art. 150, VI, ‘b’ da CR/88, é vedada a instituição de impostos sobre templos religiosos, sendo certo que o § 4º do mesmo dispositivo considera que tal vedação compreende somente o patrimônio, a renda e os serviços que estejam relacionados com as finalidades essenciais da entidade.
    2 – Não aplicável à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, pois que os seus bens são indisponíveis.”
    A parte ora recorrente, ao deduzir o apelo extremo em questão, sustentou que o Tribunal “a quo” teria transgredido preceitos inscritos  na Constituição da República.
    Sendo esse o contexto, passo a examinar a postulação recursal em causa. E, ao fazê-lo, observo que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 325.822/SP, Red. p/ o acórdão Min. GILMAR MENDES, proferiu decisão consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “Recurso extraordinário. 2. Imunidade tributária de templos de qualquer culto. Vedação de instituição de impostos sobre o patrimônio, renda e serviços relacionados com as finalidades essenciais das entidades. Artigo 150, VI, ‘b’, e § 4º, da Constituição. 3. Instituição religiosa. IPTU sobre imóveis de sua propriedade que se encontram alugados. 4. A imunidade prevista no art. 150, VI, ‘b’, CF, deve abranger não somente os prédios destinados ao culto, mas, também, o patrimônio, a renda e os serviços ‘relacionados com as finalidades essenciais das entidades nelas mencionadas’. 5. O § 4º do dispositivo constitucional serve de vetor interpretativo das alíneas ‘b’ e ‘c’ do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal. Equiparação entre as hipóteses das alíneas referidas. 6. Recurso extraordinário provido.” (grifei)
    Cabe destacar, nesse contexto, que a controvérsia jurídica objeto deste processo já foi dirimida por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal (ARE 895.972-AgR/RJ, Rel. Min. ROBERTO BARROSO – ARE 915.011-AgR/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g.):
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ENTIDADE RELIGIOSA. IMÓVEL DESTINADO À RESIDÊNCIA DE MINISTRO RELIGIOSO. INCIDÊNCIA DO ART. 150, VI, B, DA CONSTITUIÇÃO. APLICABILIDADE DAS RAZÕES QUE DERAM ENSEJO À EDIÇÃO DA SÚMULA 724 DESTA CORTE. AGRAVO IMPROVIDO.
    I – Este Tribunal, no julgamento do RE 325.822/SP, Relator para o acórdão o Ministro Gilmar Mendes, assentou que a imunidade prevista no art. 150, VI, ‘b’, da Constituição impede a incidência de IPTU sobre imóveis de propriedade de entidade religiosa mas locados a terceiros, na hipótese em que a renda decorrente dos aluguéis é vertida em prol das atividades essenciais da entidade.
    II – Se a circunstância de a entidade religiosa alugar o imóvel de sua propriedade a terceiro, sem qualquer vínculo com ela, não afasta a imunidade mencionada, nada justifica o óbice ao gozo do benefício na hipótese de o bem em questão ser destinado à residência dos seus ministros religiosos.
    III – Agravo regimental improvido.”
    (ARE 694.453-AgR/DF, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – grifei) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. ENTIDADE RELIGIOSA. IPTU. IMÓVEL DESTINADO À MORADIA DE MINISTRO RELIGIOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”
    (ARE 805.492-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – grifei)
    O Ministério Público Federal, em pronunciamento da lavra do ilustre Subprocurador-Geral da República Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO, opinou pelo provimento do recurso extraordinário, em parecer assim ementado:
    “Recurso extraordinário. Dispositivos não prequestionados. Súmulas 282 e 356. Entidade religiosa. Imóvel destinado à moradia de líder religioso. Imunidade tributária. Art. 150, VI, ‘b’, § 4º, da Constituição. Incidência. Precedentes. Parecer pelo conhecimento parcial do recurso e, nessa parte, pelo seu provimento.”
    O exame da presente causa evidencia que o acórdão impugnado em sede recursal extraordinária diverge da diretriz jurisprudencial que esta Suprema Corte firmou na matéria em referência.
    Sendo assim, e tendo em consideração as razões expostas, dou  provimento ao recurso extraordinário, por estar o acórdão recorrido em confronto com entendimento emanado do Plenário desta Suprema Corte (CPC, art. 932, V, “b”), em ordem a determinar seja observada a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte, invertidos os ônus sucumbenciais.
    Publique-se.
    Brasília, 1º de julho de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator